Tribunal: TJMT
Processo: 1031960-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031960-45.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AUTO ELETRICA VILA DO CARMO LTDA. - CNPJ: 10.845.704/0001-19 (AGRAVADO), JESSICA FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 404.635.338-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CDA NULA. DANO MORAL PRESUMIDO À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, mantendo sentença que declarou a nulidade de Certidão de Dívida Ativa, determinou o cancelamento de protesto e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2.

A controvérsia decorre de protesto de CDA cancelada administrativamente, mantido mesmo após o reconhecimento da inexistência do débito tributário.

3.

A decisão agravada entendeu configurado o dano moral à pessoa jurídica, diante do protesto indevido, mantendo integralmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, posteriormente reconhecida como nula, gera dano moral presumido à pessoa jurídica, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público reconheceu administrativamente a nulidade da CDA, mas manteve o protesto, circunstância que obrigou a parte autora a buscar tutela jurisdicional para cancelamento do protesto.

4.

O protesto indevido de título constitui restrição ao crédito e afeta a reputação comercial da pessoa jurídica, caracterizando violação à sua honra objetiva.

5.

A jurisprudência consolidada admite a configuração de dano moral presumido (in re ipsa) em caso de protesto indevido, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica, sendo dispensável a demonstração de prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa reconhecida como nula gera dano moral presumido à pessoa jurídica, por atingir sua honra objetiva e restringir seu crédito no mercado. 2. Mantida a condenação quando demonstrado que o ente público protestou e manteve protesto de CDA já cancelada administrativamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1010914-39.2019.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJMT, Apelação no 1001833-97.2022.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Certidão de Dívida Ativa c/c Indenização, julgou procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do protesto n. 99872 e declarando a inexigibilidade da CDA n. 2021436040, bem como condenando o Apelante a indenizar danos morais no valor de R$ 4.000,00, ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende que o protesto da CDA, por si só, não enseja dano moral, devendo a empresa agravada comprovar o prejuízo do abalo à sua reputação.

Requer que seja afastada a condenação a indenizar dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O Agravante interpôs recurso de Apelação contra sentença que declarou nulidade da CDA, determinou o cancelamento do protesto e o condenou a indenizar dano moral de R$ 4.000,00 à empresa Agravada.

A decisão monocrática negou provimento ao Apelo, tendo em vista que

restou incontroverso que a CDA era nula, tanto que foi cancelada administrativamente. Todavia, apesar de cancelar a CDA nula, o ente público manteve o protesto.

Tais fatos são incontroversos, contudo, no Agravo Interno o Agravante se insurge contra a condenação por dano moral que foi mantida, argumentando que em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral deve ser comprovado.

Todavia, tal alegação é repetição do que foi alegado no recurso de apelação e foi devidamente analisado na decisão monocrática que negou provimento ao Apelo. Confira-se:

“(...) o dano moral advindo de protesto indevido fere exatamente a honra objetiva da pessoa jurídica, pois implica em restrições de crédito e abalo à imagem da empresa perante fornecedores, instituições bancárias e credores.

Assim, não há como afastar o dano moral.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“ (...)

6. O protesto indevido de título, especialmente quando decorrente de cobrança fiscal ilegítima, enseja dano moral presumido à pessoa jurídica, prejudicando sua reputação e credibilidade no mercado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo.

(...)

(N.U 1010914-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

“ (...)

8. O dano moral decorrente do protesto indevido é presumido (in re ipsa), inclusive em favor de pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

(...)

(N.U 1001833-97.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

No que se refere à redução do valor, a sentença fixou em R$4.000,00, tratando-se de valor módico, razoável e proporcional, não comportando redução.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em observância ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios
em 1%
nesta fase recursal, diante do desprovimento do recurso.”

Portanto, a decisão agravada já refutou a tese alegada no Agravo Interno, inclusive com decisões do próprio TJMT.

Os fatos da demanda são claros: o Apelante, mesmo cancelando a CDA, reconhecendo que os débitos de IPVA que a geraram não existiam, manteve o protesto da CDA anulada.

Como bem observou o juízo na sentença, o Estado de Mato Grosso foi ainda mais longe, pois quando efetivou o protesto a CDA já tinha sido cancelada administrativamente. Assim, na verdade, não só protestou CDA já cancelada, como manteve o protesto indefinidamente, obrigando a empresa Agravada a buscar a tutela jurisdicional para conseguir cancelar o protesto.

A jurisprudência é firme que o protesto indevido causa abalo moral à pessoa jurídica, tratando-se de dano presumido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026